Tribunal: TJPA
Processo: 0021713-21.2006.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021713-21.2006.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ANTONIO GREG RIBEIRO PINHEIRO

APELANTE: JOCSÃ RIBEIRO DA COSTA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO A UM APELANTE QUE, À ÉPOCA DOS FATOS ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 115 DO CP - APELO PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE – PRELIMINARES DE NULIDADES DA SENTENÇA SUSCITADAS PELO OUTRO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 582 DO STJ - CRIME FOI PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA E COM A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
, NO CASO, O TÁXI DA VÍTIMA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA PARCIAL – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 443 DO STJ -
PENA DEFINITIVAMENTE FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer dos recursos e, para um apelante, dar provimento, declarando extinta a punibilidade pela prescrição e, para o outro, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0021713-21.2006.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL

RECORRENTES: ANTÔNIO GREG RIBEIRO PINHEIRO (ADVS. DANIELLE PINA DE ALMEIDA – OAB/PA Nº 19.073 E MIGUEL LOBATO DE VILHENA – OAB/PA Nº 2.475) E JOCSÃ RIBEIRO DA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE BASTOS).

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORES DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS E UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – ANTÔNIO GREG RIBEIRO PINHEIRO e JOCSÃ RIBEIRO DA COSTA, qualificados nos autos, interpuseram, isoladamente, recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, cada um deles, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 30 (trinta) dias-multa, na imputação do artigo 157, §2º, inciso I e II do CP. (ID’s
7716269 - Pág. 1 ao 7716271 - Pág. 2)
.

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

“(...)
O Ministério Público, com base no Inquérito Policial nº 352/2006.000128-1, oriundo da DRCO, DENUNCIOU, primeiramente, ANTÔNIO GREG RIBEIRO PINHEIRO, sendo que, posteriormente, ADITOU (fls. 70/72) a delatória para incluir JOCSÃ RIBEIRO DA COSTA, ambos qualificados nos autos. (§) Diz o Ministério Público que, no dia 02/11/2006, por volta das 20h45min, em via pública não especificada na delatória, mediante comunhão de esforços e com exercício de grave ameaça empreendida por meio de uma arma de fogo, deram início ao fato de subtrair bens pertencentes à vítima, ANTÔNIO ULISSES OLIVEIRA MARTINS. (§) Afirma o parquet que os acusados, em comunhão de esforços e com emprego de arma de fogo, fazendo-se passar por passageiros do micro-ônibus conduzido pela vítima, abordaram-na para em seguida subtrair diversos bens. (§) Os acusados agindo, consoante peça inicial ofertada pelo órgão do Ministério Público, incorreram nas sanções do Art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. (§) A denúncia quanto a ANTÔNIO GREG RIBEIRO PINHEIRO foi recebida em 27/11/2006. O aditamento referente a JOCSÃ RIBEIRO DA COSTA foi recebido no dia 05/12/2006.
(...)”. ID 7716269 - Pág. 1.

A materialidade do delito está demonstrada no
ID
7716207 - Pág. 5.

Inconformado, o réu ANTONIO GREG apelou alegando, preliminarmente, nulidade por falta da oitiva das testemunhas por ele arroladas, o que configuraria cerceamento de defesa.

Anota omissões no julgado que disseminam em nulidade da sentença, tanto em relação ao suposto roubo consumado contra a vítima Roberto Ferreira da Silva quanto à tentativa de roubo em desfavor de Antônio Ulisses Oliveira Martins, que a sentença
a quo
julgou como crime consumado. Aponta omissão da materialidade do delito.

No mérito, aduz a falta de indícios de autoria e que pela hora e local dos crimes não daria tempo para o segundo assalto ocorrer, sendo insuficientes as provas, invocando o
in dubio pro reo.
Requer, ainda, a desclassificação para o furto tentado.

Quanto à dosimetria da pena, refere que que não foi reconhecida a atenuante da primariedade; não ficaram comprovadas as causas de aumento e que a tentativa ou não foi acatada ou foi esquecida, omissão que não levou à causa de diminuição da pena, faltando fundamentação sobre isso.

Invoca a suspensão da execução da pena.

Por fim, requer o provimento do apelo, na forma dos pedidos nos ID’s 7716287 - Pág. 9 ao 7716291 - Pág. 5.

Contrarrazões nos ID’s 7716291 - Pág. 7 ao 7716299 - Pág. 5, pugnam pela manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo de ANTONIO GREG.

O recurso do corréu JOCSÃ RIBEIRO DA COSTA requer a extinção da punibilidade pela prescrição, pedindo também a extensão ao outro recorrente,
ex vi
do art. 580 do CPP.

Contrarrazões pedem o provimento do apelo de JOCSÃ, e a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento, entendendo pela manutenção da sentença em relação ao réu ANTONIO GREG.

É o Relatório. À d. Revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém/PA, 28/04/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo conhece-se dos recursos de Apelação Criminal interpostos por
ANTÔNIO GREG RIBEIRO PINHEIRO e por JOCSÃ RIBEIRO DA COSTA.

Em razão do apelante, JOCSÃ COSTA alegar matéria de ordem pública, no caso a prescrição, será o primeiro recurso a ser apreciado.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DE JOCSÃ RIBEIRO DA COSTA - DA PRESCRIÇÃO:

Assiste razão à defesa, ao
dominus litis
e ao
Parquet,
senão vejamos:

A pena corporal aplicada ao recorrente foi de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 12 (doze) anos – art. 109, III do CP.

Por força do art. 115 do mesmo
Codex,
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, como no caso em que JOCSÃ contava 20 (vinte) anos de idade na data do delito, conforme se verifica do seu RG no ID
7716221 - Págs. 7-8, passando o prazo a ser de 06 (seis) anos.

Assim, desde a publicação da sentença (art. 389 do CPP) em 10.05.2012 (ID 7716271 - Pág. 2), sem que tenha ocorrido causa de suspensão ou interrupção da prescrição, até a presente data, já ultrapassaram mais de 06 (seis) anos, extrapolando o prazo prescricional e operando-se a prescrição intercorrente.

A circunstância não pode ser estendida ao corréu ANTONIO GREG, como requer a defesa de JOCSÃ, porque à época do fato já contava 21 (vinte e um) anos de idade, sendo a menoridade um atributo individual do apelante JOCSÃ COSTA, portanto improcedente o pedido para extensão ao réu ANTÔNIO GREG.

Por força do artigo 114 do CP, a prescrição da pena de multa cumulativa ocorre no mesmo prazo da pena corporal.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade apenas do apelante JOCSÃ RIBEIRO DA COSTA,
qualificado nos autos, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente,
na forma dos artigos 107, inciso IV e 109, item III c/c o 110, §1º; 114, item II e 115, todos do Código Penal Brasileiro, nos termos enunciados.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DE
ANTÔNIO GREG RIBEIRO PINHEIRO:

DA PRELIMINAR DE NULIDADES SUSCITADAS NO APELO, que por se comunicarem, vão analisadas em conjunto.

Em relação à nulidade por falta da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, configurando o cerceamento de defesa, tal inconformismo não procede, senão vejamos:

Observa-se da instrução criminal que as testemunhas de defesa, em princípio, foram regularmente intimadas e não compareceram à audiência do dia 21.06.2007, na qual o patrono do réu pediu a redesignação do ato, comprometendo-se em apresentar as testemunhas, independente de intimação, o que foi deferido pelo MM. Juiz processante com a ressalva de que se não fossem apresentadas, importaria na desistência da inquirição. (ID 7716246 - Pág. 3).

A audiência não foi realizada porque não foram expedidos os mandados em tempo hábil. (ID 7716248 – Pág. 4).

Posteriormente, no ID 7716248 – Pág. 7 verifica-se a Carta Precatória expedida à Comarca de Barcarena/PA para a oitiva das ditas testemunhas de defesa; no entanto, novamente, intimadas regularmente, não compareceram à audiência no Juízo deprecado. (ID 7716254 – Pág. 4).

Após encerrada a instrução, na fase de alegações finais, a defesa não se insurgiu com a decisão do Juízo que deu a questão por desinteresse da defesa na prova prosseguindo a ação. (ID
7716257 - Pág. 3).

Em um processo penal o que lhe torna nulo é a falta de intimação para um ato e não as intimações expedidas e cumpridas.

A respeito da matéria:

(...)
1.
Não há que se falar em nulidade do julgamento por falta de intimação de testemunhas quando consta dos autos que as aludidas testemunhas foram devidamente intimadas.
2. Regularmente citada, a testemunha que reside em comarca diversa do local do julgamento não está obrigada a comparecer à sessão plenária. Precedentes.3. As nulidades do julgamento em plenário,
audiência,
ou sessão do Tribunal
devem ser atacadas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante determina o art. 571, V e VIII, do Código de Processo Penal.
(...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1331274/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). Grifo.

As tentativas de ouvir as testemunhas de defesa, devidamente intimadas, que não comparecem ao ato, expressamente demonstra que o d. Juízo envidou esforços, mas os intimados não quiseram participar do processo, não havendo qualquer nulidade neste caso.

Anota o apelante omissões no julgado que, segundo alega, disseminam em nulidade da sentença tanto em relação ao suposto roubo consumado contra a vítima Roberto Ferreira da Silva quanto à tentativa de roubo em desfavor de Antônio Ulisses Oliveira Martins, que a sentença
a quo
julgou como crime consumado.

Na verdade, não foi bem assim, constata-se que a julgadora na sentença não considerou os dois crimes de roubo (o tentado e o consumado), em face de vítimas diferentes, como denunciado na exordial acusatória; mas, apenas reconheceu o delito de roubo consumado praticado pelos réus em desfavor da vítima Roberto Ferreira da Silva e não os condenou pela tentativa de roubo contra Antônio Ulisses.

Convenhamos, acaso fossem considerados os dois crimes contra vítimas diferentes, para efeito de dosimetria, a pena seria muito maior e acrescentar agora mais um crime, o da forma tentada, para efeito de condenação, incorreria em
reformatio in pejus.

A omissão de não ter sido considerado o crime de roubo tentado contra Antônio Ulisses Oliveira Martins na sentença só beneficiou o apelante; portanto, nenhum prejuízo restou para o apelante neste contexto, impondo-se o
princípio
pas de nullité

sans grief
.

Assim, rejeito as preliminares suscitadas.

NO MÉRITO

O apelante aduz a falta de indícios de autoria, alegando que, pela hora e local dos crimes, não daria tempo para o segundo assalto ocorrer, sendo insuficientes as provas, invocando o
in dubio pro reo.

Dos Fatos

Extrai-se da instrução criminal que os réus, por volta de 20h40min tentaram roubar os pertences dos passageiros do micro-ônibus, cujo motorista era Antônio Ulisses Oliveira Martins, que pulou em cima dos assaltantes que, surpreendidos, dispararam um tiro e em seguida empreenderam fuga, sem nada levar.

O fato ocorreu na Av. Almirante Barrosos com a Tv. Angustura.

Quase uma hora depois, por volta de 21h40min, os acusados abordaram, na Av. Magalhães Barata, em frente ao Hospital Ophir Loyola, o taxista Roberto Ferreira da Silva e, fingindo ser passageiros, acabaram por roubar o táxi da vítima, um veículo de cor branca, sob a ameaça de uma arma de fogo.

Ressalta-se que o dia dos fatos foi o feriado de 02 de novembro - Dia de Finados - sem muito trânsito nas ruas.

No entanto, na confluência da Av. Almirante Barroso com a Tv. Mauriti, os assaltantes, no táxi roubado, colidiram com outro veículo causando um acidente, local em que foram vistos pelo motorista do micro-ônibus, o Senhor ANTÔNIO ULISSES, ocasião em que o apelante foi preso em flagrante e o corréu fugiu.

Das Oitivas nos autos

ANTÔNIO ULISSES OLIVEIRA MARTINS – Motorista do Micro-ônibus – Testemunha:

“
... que estava dirigindo um micro-ônibus quando dois homens que estavam dentro do micro-ônibus como passageiros anunciaram o assalto e um deles portava um revólver... que o depoente encostou o ônibus e o autor do crime pediu que o depoente saísse da cadeira do motorista, momento em que o depoente pulou para cima do autor do crime que estava armado segurando a mão dessa pessoa e nesse momento o autor do crime efetuou um disparo com a arma de fogo... que os dois autores do crime correram e fugiram...
que não foi subtraído nenhum objeto do depoente ou dos passageiros
...
que reconhece o réu ANTONIO GREG RIBEIRO PINHEIRO como um dos autores
...
que deixou todos os passageiros e quando retornava viu um acidente na Av. Almirante Barroso com a TV. Mauriti... ao parar no local ... que
reconheceu que era o mesmo rapaz que havia lhe assaltado momentos atrás
...
o mesmo que estava dirigindo o veículo capotado
...
que reconheceu o réu ANTÔNIO GREG
... que soube na delegacia
que ANTÔNIO GREG tinha subtraído o veículo capotado de um motorista de táxi
...”.
ID 7716243 - Págs. 4-5.

ROBERTO FERREIRA DA SILVA – Taxista – Vítima:

“
...
que é taxista e na época do fato apurado estava no ponto de táxi em que trabalha em frente ao Hospital Ophir Loyola na Av. Magalhães Barata, quando apareceram os dois denunciados
e acertaram com o depoente uma corrida...
que os dois denunciados anunciaram o assalto... que ANTÔNIO GREG portava um revólver
... que na Av. Presidente Vargas com Osvaldo Cruz,
os denunciados passaram o depoente para o banco de trás junto com o réu ANTÔNIO GREG
enquanto JOCSÃ passou a dirigir o veículo... que em um momento de descuido dos denunciados conseguiu abrir a porta de trás do veículo e o depoente conseguiu pular do veículo em movimento às proximidades da Seccional de São Brás, momento em que os denunciados continuaram o percurso no veículo do depoente... que se dirigiu à Seccional de São Brás para relatar o fato...
que soube da informação de que havia um veículo batido na Av. Almirante Barroso com a Travessa Mauriti com as características do veículo do depoente... que o depoente e os policiais seguiram até o local... que se tratava do veículo do depoente... que o veículo do depoente ficou muito danificado com perda quase total, o depoente perdeu também o telefone celular e vários CDs que estavam dentro do veículo... o depoente afirma que viu apenas o réu ANTÔNIO GREG
porque JOCSÃ não tinha sido localizado...”.
ID 7716243 - Págs. 8-9. Negritado.

No táxi conseguiram prender o apelante e apreender a arma de fogo que foi devidamente periciada, estando em condições de funcionamento e com vestígios de ter sido disparada antes do exame. (Laudo no ID 7716251 - Pág. 2).

Portanto, não há qualquer contradição dos depoimentos prestados nos autos, as palavras da vítima estão em harmonia com o conjunto probatório, havendo provas suficientes para apontar a responsabilidade penal do recorrente ANTÔNIO GREG.

A respeito da matéria:

Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
(...) Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

De outro lado, a defesa pediu ainda a desclassificação para o furto tentado.

Não se ignora que quando a defesa pede a desclassificação para o crime de furto tentado já admite que realmente o apelante se envolveu no delito, mas não há como reconhecer a tentativa de furto quando o crime foi praticado com violência e grave ameaça e com a inversão da posse da
res furtiva
, no caso, o táxi da vítima ROBERTO FERREIRA.

O verbete da Súmula 582 do STJ estabelece:

“
DIREITO PENAL– ROUBO: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
”

Quanto à DOSIMETRIA DA PENA, refere que não foi reconhecida a atenuante da primariedade; não ficaram comprovadas as causas de aumento e que a tentativa ou não foi acatada ou foi esquecida, omissão que não levou à causa de diminuição da pena, faltando fundamentação sobre isso.

Invoca a suspensão da execução da pena.

A sentença estipulou a seguinte dosimetria:

“(...)
Passo à dosimetria da pena para ANTÔNIO GREG RIBEIRO PINHEIRO:

Da pena privativa de liberdade:

O réu tinha pleno conhecimento da ilicitude do fato. Agiu com alto grau de reprovabilidade, sendo a conduta altamente censurável e repugnante.

Sem antecedentes, a priori.

Motivos: lucro fácil, quanto ao delito de roubo.

Consequências: graves, diante da violência empregada no fato.

Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o delito.

O modo de agir demonstra maior periculosidade. O roubo, por si só, já causa pânico e traz insegurança à comunidade. Em específico, a operação realizada é de alta reprovabilidade.

Juízo de reprovabilidade, levando em conta as circunstâncias judiciais, é alto. Fixo a pena base em 5 anos de reclusão.

Sem atenuante.

Sem agravante.

Em face das majorantes previstas no parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal: aumento a pena pela metade, ficando fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão.

Fica a pena definitivamente fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão.

Regime inicial de cumprimento de pena: semiaberto, forte no art. 33, parágrafo terceiro, do Código Penal.

Da pena de multa, aplicada cumulativamente:

Vai aplicada em 30 dias-multa, tendo em vista o juízo de reprovabilidade encontrado, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, em face da situação econômica do réu. (...)”.
ID 7716282 - Págs. 3-4.

A pena cominada em abstrato ao crime de roubo é reclusão de 04 (quaro) a 10 (dez) anos, e multa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão pelas circunstâncias desfavoráveis da culpabilidade e consequências do crime.

Pelas circunstâncias nas quais ocorreu o crime de roubo, a culpabilidade realmente foi desfavorável, não pela potencial consciência da ilicitude, que não cabe dizer isso, mas como arrematou a julgadora, pela reprovabilidade da conduta altamente censurável, afinal não só subtraiu o veículo, mas ainda levou a vítima subjugada em seu próprio táxi, que teve que pular do veículo em movimento para se salvar.

As consequências realmente foram graves, não pela violência empregada, porque isso faz parte do tipo penal, mas temos em conta que o taxista teve o seu “pão de cada dia”, no caso a sua ferramenta de trabalho danificada com perda quase total do veículo como ele mesmo disse em Juízo, afinal o táxi colidiu e capotou na via pública, o que leva a crer que o prejuízo foi relevante tendo em vista a função da vítima de taxista. ID 7716243 - Págs. 8-9.

Com isso, não se há de afastar as duas vetoriais desfavoráveis, merecendo permanecer a pena-base majorada em 1⁄4 (um quarto), fixada pela julgadora em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, observada a proporcionalidade da pena corporal com a multa-tipo.

Não se vê nenhuma previsão de primariedade nas hipóteses do artigo 65 do CP, para considerar atenuante de primariedade, e em relação ao previsto no artigo 66 do mesmo Codex, não se poderia admitir a primariedade como circunstância relevante para o caso.

Então, não há atenuantes e nem agravantes a considerar.

No entanto, sem causa de diminuição, porque aqui a julgadora não condenou o réu pelo outro crime de tentativa de roubo denunciado; portanto, ele foi condenado somente por um delito de roubo majorado consumado; de modo que, não vislumbro fundamentação concreta que justifique o aumento de metade (1/2) pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

O verbete da Súmula 443 do STJ estabelece:

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Portanto, prudente é majorar em 1/3 (um terço) a reprimenda, razão porque a
pena definitiva vai fixada em 0
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o mesmo da sentença,
o semiaberto
.

Pelo
quantum
estipulado da condenação, incabível o
sursis
penal (art. 77 do CP).

Pelo exposto, conheço do recurso de ANTÔNIO GREG para dar-lhe parcial provimento, nos termos enunciados, e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão “lance-se o nome do réu no rol dos culpados” (ID
7716271 - Pág. 1
), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Belém, 31/05/2022